Tribunal: CARF
Processo: 11080.010091/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010091/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.924 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXAME DAS PARCELAS QUE COMPÕEM
O SALDO NEGATIVO.
A homologação tácita (§ 5o. do art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996) da
compensação dos débitos de estimativa de determinado ano-calendário não
implica na desnecessidade de análise da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, restando necessária a confirmação de todas as parcelas que
compõem o Saldo Negativo de IRPJ ou de CSLL.
DECADÊNCIA. APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Em se tratando da análise de Saldo Negativo de CSLL, sem desdobramento em
tributo a pagar, não se trata de lançamento de ofício, razão pela qual não há
que se falar de contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação
complemente diferente daquela em que a glosa do saldo negativo tem como
resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento de
ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto
na legislação tributária.
IRRF. RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado se a contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos ou,
alternativamente, por elementos através dos quais reste comprovada a efetiva
retenção do montante pleiteado, devidamente suportada por sua escrituração
contábil, bem assim o oferecimento da respectiva receita à tributação.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
A diligência não se destina a suprir comprovação falha ou inexistente pela
parte a quem incumbe o ônus probatório na forma legalmente estipulada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010091/2008-21
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo, Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Despacho Decisório seguido de posterior manifestação de
inconformidade, com o detalhamento do processo até a fase impugnatória sendo perfeitamente
realizado no âmbito do Acórdão recorrido (e-fls. 539 a 543), verbis:
(..)
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O despacho decisório e a manifestação de inconformidade trazem a análise e a
contradita em relação aos saldos negativos de IRPJ dos anos calendário 1998,
1999 e 2000.
Não vejo relevância nessa análise para a solução do litígio. O crédito que a
contribuinte pretende utilizar é relativo ao ano-calendário (AC) 2001 e
para verificar a exatidão dele há que se analisar os saldos negativos de
1995, 1996 e 1997, pois foram utilizados direta ou indiretamente para
compensar estimativas relativas a 2001. Vou me limitar a relatar e votar os
períodos que interessam à solução do litígio. (grifei)
Este processo foi formalizado em papel e após digitalizado. Na digitalização e
inclusão na base de dados do E-Processo, por equívoco, foram antes
digitalizados e incluídos os volumes II e III e somente após o volume I. Com
isso, a numeração aposta de forma digital está em desacordo com a cronologia e
sequência lógica do processo.
Adotarei, então, ao fazer referência às páginas do processo, a numeração aposta
no papel.
2. DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 265/285) contra despacho
decisório (fls. 249/255) que reconheceu parcialmente direito creditório relativo
ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001. Foram analisadas duas
declarações de compensação. São elas:
26456.53964.271203.1.3.021080, e
01817.42179.150104.1.3.023697
2.1 Saldo Negativo AC 2001
O saldo negativo apurado em DIPJ no ano-calendário 2001 foi de R$
523.118,40. Esse valor não foi integralmente reconhecido no despacho decisório
recorrido porque:
A) Parte das estimativas apuradas durante o período foram compensadas com
saldo negativo do ano-calendário 1996, mas esse crédito seria inexistente, como
se relatará adiante. Essas estimativas não comprovadas totalizam R$ 67.011,27.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

B) Parte das estimativas foram compensadas com saldo negativo do ano-
calendário 1997, mas tal saldo teria sido insuficiente para a totalidade dos
débitos que se pretendeu compensar. Isso decorreu de o saldo negativo do ano-
calendário 1997 ter sido reconhecido em montante inferior àquele apontado na
DIPJ, como veremos adiante. Essas estimativas não comprovadas totalizam R$
133.219,19.
Assim o saldo negativo no período (AC 2001) foi de R$ 322.887,99, ou seja, o
saldo negativo apurado em DIPJ diminuído das parcelas não confirmadas (R$
523.118,40 – R$ 67.011,27 – R$ 133.219,19). Parte desse saldo negativo foi
utilizado em compensação sem processo para quitar a estimativa de IRPJ de
setembro/2002, no valor de R$ 26.612,38. Esse débito, deflacionado, consumiu
crédito de saldo negativo no valor de R$ 23.399,61 (planilhas de fls. 244/246).
Com isso, foi reconhecido crédito relativo a saldo negativo de R$ 299.488,38
(322.887,99 – 23.399,61). Visualizando:
Imposto de Renda apurado em DIPJ

R$ (523.118,40)
Estimativas indevidamente compensadas com SN AC 1996
R$ 67.011,27
Estimativas indevidamente compensadas com SN AC 1997
R$ 133.219,19
Valor utilizado para compensar estimativa setembro/2002
R$ 23.399,61
Crédito Tributário reconhecido no despacho decisório
R$ (299.488,33)
As razões para o não reconhecimento integral dos saldos negativos de 1996 e
1997 estão sintetizadas abaixo.
2.1.2. Saldo Negativo do Ano-calendário 1995
A contribuinte apurou um saldo negativo referente ao ano-calendário 2005, de
R$ 108.443,29 (fls. 228). No despacho decisório apurou-se saldo negativo de
R$ 108.442,37 (fls. 230). Dada a insignificância da diferença entre os valores, é
de se ter como reconhecido o saldo negativo apurado em DIPJ pela empresa.
Em que pese isso, incluo esse item no relatório, porque ele é importante para
que se compreenda as razões de defesa.
2.1.3. Saldo Negativo do Ano-calendário 1996
A contribuinte apurou em DIPJ um saldo negativo de IRPJ de R$ 156.996,10
(fls. 53), relativo ao ano-calendário 1996. O despacho decisório entendeu não
haver saldo negativo, pois o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF –
utilizado para compensar uma estimativa e deduzido na apuração anual foi
confirmado parcialmente. A contribuinte teria utilizado R$ 159.689,72 de
imposto na fonte enquanto a retenção confirmada foi de R$ 44,08.
2.1.4. Saldo Negativo do Ano-calendário 1997
A contribuinte apurou em DIPJ um saldo negativo de IRPJ de R$ 200.917,64
(fls. 60), relativo ao ano-calendário 1997. O despacho decisório reconheceu um
saldo negativo de R$ 112.425,97. As razões para o deferimento parcial são:
A) Houve a utilização de saldo negativo de períodos anteriores (AC 1995) para
compensar estimativas, mas tal crédito não foi suficiente para a quitação total
dessas antecipações;
B) O IRRF utilizado como dedução na apuração de estimativas foi parcialmente
confirmado.
3. DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3. PRELIMINARES
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

3.1. Homologação Tácita
A contribuinte considera o despacho confuso, infundado e incompreensível. A
única justificativa para toda a incoerência do despacho decisório [seria] tentar
esconder da Manifestante a evidente homologação tácita ocorrida em relação ao
primeiro
Per/Dcomp
apresentado.
O
Per/Dcomp
26456.53964.271203.1.3.021080 foi transmitido em 27/12/2003 e poderia ser
objeto de análise até 29/12/2008. Mas o despacho decisório foi proferido em
02/01/2009 e a ciência ocorreu em 08/01/2009. Houve assim, homologação
tácita das compensações por força do § 5o. do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
3.2. Decadência do direito de revisar lançamentos de 1995 a 1997
Por força do § 4o, do art. 150, do CTN, passados 5 anos da ocorrência do fato
gerador, sem que a Fazenda tenha se pronunciado, estariam homologados os
lançamentos.
Assim, os lançamentos efetuados pela manifestante relativos aos anos-
calendário de 1995, 1996 e 1997, nas suas respectivas DIPJs, bem como os seus
saldos negativos correspondentes, passíveis de compensação, já foram atingidos
pela decadência, razão pela qual não poderiam mais ser revisados pela
fiscalização. Traz jurisprudência.
4. MÉRITO
4.1. Delimitação do Mérito
A contribuinte esclarece que (fls. 269) o crédito de R$ 107.370,12 lançado pela
Manifestante no ano-calendário de 1996 trata-se de fato de crédito de IRRF
relativo ao ano de 1995 (conforme declarado na DIPJ) [...] Tal crédito é
decorrente de IRRF retido em aplicações financeiras da Manifestante no ano-
calendário 1995 e que, por não ter sido restituído no mesmo ano e informado na
respectiva declaração, acabou sendo declarado somente na DIPJ reativo ao ano-
calendário de 1996 (Linha 15 da Ficha 8 como IRRF do período, conforme
reconhece a própria fiscalização).
Feitas essas considerações a contribuinte delimita o que considera o mérito do
processo:
Desta forma, conclui-se que o mérito do presente processo resume-se
comprovação dos créditos de IRRF relativos aos anos de 1995 (R$ 107.370,12),
1996 (R$ 52.319,60) e 1997 (R$ 50.906,32), uma vez que foi a glosa parcial dos
mesmos que desencadeou todo o reajuste no saldo negativo de IRPJ da
Manifestante até o ano de 2001.
4.2. Ano-calendário 1995
A contribuinte teria sofrido retenções na fonte no valor histórico de R$
86.261,85 mas, por lapso, não informou na DIPJ daquele ano. Isso fez com que
apurasse saldo negativo inferior ao efetivo. Somente no ano seguinte, 1996, fez
a inclusão do valor de IRRF a recuperar, que atualizado chegou a R$
107.370,12.
3.4 – Ano-calendário 1996
Ao retificar a DIPJ do ano-calendário 1996 lançou o IRRF referido acima com
juros Selic na linha 15, ficha 8, como IRRF do período, no valor atualizado de
R$ 107.370,12.
O saldo negativo teria a seguinte composição:
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

Há equívoco no despacho combatido quando afirma que o saldo negativo
apurado em 31/12/1996 está influenciado pelo valor apurado em 31/12/1995. O
valor de R$ 107.370,12 é relativo ao IRRF do ano-calendário 1995, enquanto o
valor de R$ 108.442,37 (saldo negativo de 1995) é relativo às estimativas
apuradas em janeiro, fevereiro e março de 1995 e quitadas através de DARFs,
conforme reconhecido pela própria fiscalização.
4.3. Ano-calendário 1997
Demonstrado que o saldo negativo do ano-calendário 1996 está correto, este é
suficiente para a compensação realizada. É, então, improcedente a glosa
realizada pela fiscalização em parte do crédito. O saldo negativo é aquele
apurado pelo fiscalizado – R$ 200.917,64.
4.4. Ano-calendário 2001
Estando correto os saldos negativos do ano-calendário 1996 e 1997, e
demonstrado que a redução do saldo negativo dos anos anteriores é indevida,
este é suficiente para as compensações pretendidas pela reclamante. O saldo
negativo deve ser mantido em R$ 523.118,40.
4.5. Comprovação das Retenções na Fonte
A insurgente traz comprovantes de parte das retenções sofridas na fonte.
Alega que não conseguiu todos as provas, inclusive em razão do longo tempo
transcorrido.
Para aquelas retenções que não conseguiu trazer comprovantes, pede que seja
feita diligência nos sistemas informatizados do fisco para buscar as informações
e, se ainda não houve comprovação da totalidade das retenções, pede que seja
oficiado às instituições financeiras para informarem a respeito. Traz a seguinte
tabela de valores que estariam pendentes de comprovação (fls. 283):
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

(...)”
2. Analisada a manifestação do contribuinte, foi prolatado o Acórdão DRJ/POA
10-38.802, de e-fls. 538 a 552. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. O prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação. Tendo decorrido tal prazo sem
decisão da administração estão homologadas tacitamente as compensações.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. DECADÊNCIA.
Cabe à contribuinte apresentar provas que certifiquem a certeza e liquidez do
direito creditório reclamado. Não há na legislação tributária a delimitação de
prazo para que a administração analise a existência desse crédito. O
procedimento de verificação não configura, para a Fazenda Pública, o
exercício de um direito (sujeito à decadência), mas sim a concretização de um
dever.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
O saldo negativo de IRPJ é passível de restituição/compensação desde que
demonstrada a certeza e liquidez do direito, o que inclui a demonstração da
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

efetividade do pagamento e/ou compensação das estimativas declaradas e a
comprovação das retenções de imposto de renda na fonte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
3. Cientificada da decisão de 1a. instância em 08/11/2012 (cf. e-fl. 565), a
contribuinte apresentou, em 10/12/2012 (cf. e-fl. 566), Recurso Voluntário de e-fls. 566 a 595,
onde, em breve síntese, após defender a tempestividade do pleito e breve relato dos fatos, aduz a
seguinte argumentação e pedido:
a) Alega que o montante remanescente reconhecido como direito creditório a
título de Saldo Negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2001 (SN IRPJ AC 2001), consoante
acórdão recorrido (e-fl. 551), de R$ 95.297,44, precisaria receber os acréscimos da SELIC, não
havendo razão para que se abatesse do débito de PIS tão somente R$ 84.522,16, sustentando que
o valor a ser abatido do principal compensado no âmbito da DComp no.
01817.42179.150104.1.3.02-3697 seria de R$ 133.244,88, restando como valores principais
somente R$ 79.258,78 de COFINS e R$ 51.453,14 de PIS. Alega, assim, existência de equívoco
do cálculo do débito remanescente nos autos após decisão da DRJ;
b) Entende que a Fazenda Nacional, a partir do disposto no art. 150, §4o. do CTN,
teria o prazo de 5 (cinco) anos para revisar não só os lançamentos realizados pela Recorrente
relativos aos anos-calendário de 1995, 1996 e 1997, mas também seus saldos negativos
correspondentes, passíveis de compensação, os quais, uma vez já atingidos pela decadência, não
mais poderiam ser revisados ou contestados pela Fiscalização. Assim, ainda que não reconhecida
a existência dos créditos de IRRF relativa a tais anos-calendário, entende que a manifestação
deveria ter sido acolhida, ressaltando que nunca foi intimada de qualquer procedimento para
contestar os valores declarados em tais períodos, sustentando que ao se revisar os Saldos
Negativos dos referidos anos-calendário, estar-se-ia a fazer reformulação do lançamento de IRPJ,
já homologado, a seu ver, com o transcurso do prazo de 5 anos previsto no art. 150 do CTN. Cita
jurisprudência oriunda deste Conselho e entendimento doutrinário que sustentariam sua tese.
Assim, defende, quanto ao tema, que o Fisco não poderia contestar os Saldos Negativos de 1995
a 1997, e, portanto, a negativa de homologação com base na decisão recorrida, a partir do
disposto, mereceria reforma;
c) A seguir, entende que houve “maliciosa” alocação de créditos pela decisão
recorrida, uma vez que se alocou os créditos reconhecidos na DComp homologada tacitamente,
com os créditos controvertidos sendo alocados para a segunda DComp. Entende que uma vez
homologada a primeira DComp a consequência lógica seria a homologação do crédito ali
remanescente, a ser utilizado na compensação subsequente. Ressalta que na primeira DComp
informou a origem de todos os créditos e, assim, o Fisco não poderia se insurgir, quanto à
existência do crédito, contra o saldo remanescente nela constante. Entende que não se pode
considerar consumidos os créditos incontroversos na compensação homologada e reservar os
créditos controvertidos para a compensação ainda em discussão, alegando não haver razões
legalmente fundamentadas para a adoção de tal procedimento;
d) Defende que caso se aplicasse analogicamente a tese prevista no art. 163, III do
CTN, deveriam os créditos de 1995 e 1996 ter sido alocados à primeira compensação,
tacitamente homologada, obedecendo-se o critério de antiguidade;
e) Assim, defende que ante a ausência de fundamentação legal para a alocação
efetuada, bem como pela aplicação analógica do art. 163 do CTN, bem como pela incoerência
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

entre se reconhecer crédito em uma DComp e negar-lhe em outra que utiliza o saldo
remanescente da 1a. DComp, a decisão recorrida merece ser reformada, a fim de reconhecer a
decisão de 1a. instância, para fins de reconhecimento da compensação integral de débitos do
presente processo;
f) A seguir, cita que, enquanto o Despacho Decisório teria motivado a glosa de R$
107.370,12 (montante vinculado ao Saldo Negativo do ano-calendário de 1996) por se tratar de
crédito em duplicidade, a decisão de 1a. instância manteve a glosa alegando que a Contribuinte
não poderia compor o Saldo Negativo de um ano-calendário com retenções de anos-anteriores.
Entende aqui ter havido alteração de fundamentos, em violação ao princípio da imutabilidade
dos atos administrativos, de forma a que deva ser cancelado o Despacho Decisório quanto a este
ponto, abrindo novo prazo para manifestação á recorrente, alegando ter havido cerceamento de
defesa ao contribuinte, por esta alegada alteração de fundamentação;
g) A seguir, após questionamentos próprios sem respostas, passa a defender que se
os R$ 86.281,85 de IRRF (valor histórico de retenções de fonte), referentes ao ano-calendário de
1995 tivessem sido lançados e posteriormente não utilizados, o montante seria transportado para
o ano-calendário de 1996 e, posteriormente, aumentaria o Saldo Negativo de 2001, não havendo
assim, em seu entendimento nenhum prejuízo ao fisco caso se aceitasse tal montante, visto que
as consequências e valores seriam exatamente idênticos. Entende que ao se impedir este
reconhecimento da parcela de SN referente ao ano-calendário de 1996, haveria um apego
exacerbado à formalidade, com violação ao princípio da legalidade, pelo qual somente são
devidos tributos previstos em lei e ao princípio da verdade material, novamente colacionando a
propósito jurisprudência administrativa e excertos doutrinários acerca deste último princípio;
h) Alega que teria ocorrido mero equívoco ao não retificar suas DIPJs dos anos-
calendário 1995 e 1996, se que será totalmente descabido negar crédito cuja existência não se
discute somente por esta questão formal, devidamente esclarecida nestes autos, considerando-se
ainda que não faria nenhum diferença adotar procedimento diverso. Por isso, se o
descumprimento de mero requisito formal por ausência de retificações das DIPJs em questão
serve para indeferir parte do crédito pleiteado, violada está a Verdade Material, pelo que devem
ser reformados o Despacho Decisório e o Acórdão recorrido;
i) Por fim, quanto aos valores de retenção não confirmadas (Ano-Calendário 1996
- RS 10.605,15 de IRRF e R$ 8.957,02 de IRRF de Renda Variável; Ano-Calendário 1997 - R$
7.391,28 de IRRF), admite que, de fato, restaram pendentes de comprovação parte dos valores de
IRRF retidos pelas instituições financeiras, assim como parte dos recolhimentos realizados pela
Recorrente relativos à renda variável, embora todos estes valores estejam devidamente
declarados na DIPJ correspondente (Doc. 07 da Manifestação de Inconformidade);
j) Ressalta, porém, que a contribuinte declarou todas estas retenções em suas
DIPJs (fato não negado pelo Fisco), de modo que, se elas não ocorreram (não houve pagamento),
deveria o Fisco ter inscrito os valores em dívida ativa e os cobrado via execução fiscal. Todavia,
tais declarações já foram, inclusive, acobertadas pela decadência e se tornaram definitivas,
conforme demonstrado no tópico anterior;
k) Alega que, conforme restou demonstrado na Manifestação de Inconformidade,
a Contribuinte empreendeu inúmeros esforços para obter a documentação comprobatória das
retenções na fonte em questão. Ocorre que os bancos responsáveis pelas retenções não
atenderam às solicitações da Recorrente e responderam negativamente afirmando que só
possuem a obrigação de guardar a documentação correspondente pelo prazo de decadência (5
anos);
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

l) Assim, justamente pela ausência de poder coercitivo do seu requerimento para
o fornecimento da documentação em questão, a Contribuinte solicitou, na forma do art. 16, IV,
do Decreto no. 70.235/72, que a DRJ de Porto Alegre realizasse diligência oficiando as
instituições bancárias responsáveis pelas retenções não comprovadas, utilizando seu poder
coercitivo para forçá-las a: ou apresentar os comprovantes das retenções, ou declarar que as
mesmas foram realizadas e que não há mais registro documental de tal retenção, se fosse o caso;
m) Argumenta, assim, que o procedimento da DRJ de Porto Alegre, de negar a
diligência em questão, sob o argumento de que "a defesa não fez qualquer prova de que envidou
esforços junto às fontes pagadoras para obter os documentos" (fl. 545, §11), é totalmente
despropositado, em função do Princípio da Verdade Material, que, vimos acima, impõe um dever
de investigar dos fatos, a fim de elucidar a efetiva existência dos elementos constitutivos da
obrigação tributária;
n) Ressalta que a Recorrente requereu às Instituições Financeiras as informações
relativas ao IRRF do período em questão (fis. 345/346 dos autos físicos). Contudo, nem todas
foram capazes de atender à solicitação, uma vez que possuem obrigação legal de guardar os
respectivos demonstrativos por apenas 5 (cinco) anos, conforme se verifica pela mensagem do
Banco Itaú (fls. 345/346 dos autos físicos), incorporador do Bank of Boston no Brasil. Sendo
assim, deveria a DRJ de Porto Alegre ter expedido ofício às referidas instituições financeiras,
determinando que as mesmas prestem as informações em tela, em atenção ao Princípio da
Verdade Material. Não tendo procedido assim, teria restado violado restou o Princípio da
Verdade Material, além de ter sido tolhido o direito à ampla defesa da Recorrente assim, entende
que a decisão de primeira instância está eivada de nulidade, eis que exige da ora Recorrente
providência irrazoável que está plenamente acessível ao Fisco, que pode determinar a produção
de provas, intimando outros Contribuintes com poder de coerção, para buscar a verdade material;
o) Pugna, então: a) pela reforma do acórdão recorrido, para fins de prover
integralmente o presente Recurso Voluntário ou b) pela decretação de nulidade parcial da
decisão de primeira instância, baixando os autos em diligência, a fim de que sejam intimadas as
instituições financeiras responsáveis pelas retenções "não comprovadas" acima referidas, para
que apresentem os comprovantes das retenções em questão ou declarem que foram efetuadas,
malgrado não haja mais comprovação documental.
4. Assim, pleiteia a recorrente que seja o acórdão recorrido reformado, para fins
de que seja integralmente homologada a PER/DCOMP n° 01817.42179.150104.1.3.02-3697.
Todavia, caso os argumentos ora lançados sejam insuficientes para demonstrar que a Recorrente
faz jus ao crédito de R$ 26.953,45 ("parcelas do IRRF não comprovadas"), requer seja deferida
diligência, para fins de notificar as instituições financeiras que realizaram tais retenções.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima junior, Relator.
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 08/11/2012 (cf. e-fl. 565), a
contribuinte apresentou, em 10/12/2012 (cf. e-fl. 566), Recurso Voluntário de e-fls. 566 a 595.
Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise. As alegações da autuada serão analisadas na
ordem em que apresentadas em seu pleito.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

Quanto ao equívoco no cálculo dos débitos apurados após a decisão de 1a.
instância
6. Equivoca-se a recorrente. Conforme planilhas constante dos autos às e-fls. 555
a 558, com o reconhecimento adicional de direito creditório pela DRJ de origem a título de SN
IRPJ AC 2001, no valor de R$ 95.297,44, tal montante foi adicionado ao valor objeto de
reconhecimento anterior de R$ 299.488,38 (vide e-fl. 558), perfazendo um montante reconhecido
de R$ 394.785,82. Tal montante de R$ 394.785,82, devidamente atualizado, quando utilizado
para fins de quitação de débitos onde o direito creditório foi utilizado (que não se limitam aos
dois débitos de PIS e COFINS citados pela recorrente, abrangendo ainda débitos de IPI e de IRPJ
vencíveis em 30/12/2003 – vide e-fls. 553 e 556) restou insuficiente, restando a pagar um saldo
remanescente do débito de COFINS referente a 12/2003 no valor de R$ 127.981,49 (assim, só
restando quitado o montante de R$ 84.522,17) e o débito de PIS referente a 12/2003, no valor de
R$ 51.453,14 (vide, a propósito, em detalhes, e-fls. 553 e 555).
7. Não se trata de não atualização do direito creditório como quer fazer crer a
autuada, mas de insuficiência do direito creditório reconhecido quando utilizado para quitação
dos débitos de e-fls. 553, e, assim, a partir do acima exposto, afasto a alegação de equívoco do
cálculo do débito remanescente nos autos após decisão da DRJ, negando provimento ao Recurso
Voluntário quanto ao tema.
Quanto à possibilidade de análise dos Saldos Negativos de 1995, 1996 e 1997
(decadência) e à homologação tácita
8. Quanto à homologação tácita, esclareça-se que o instituto, consoante previsto
pelo art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, limita-se à extinção de débitos
por compensação homologada, enquanto no presente processo está-se a tratar de pedido de
restituição de direito creditório (PER), verbis:
Lei 9.430/96
“(...)
Art. 74 (...)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifou-se)
(...)”
9. Ou seja, cediço que o legislador, na forma do parágrafo supra, cingiu os efeitos
da homologação tácita à extinção, por compensação, de débitos constantes de declaração de
compensação de iniciativa do sujeito passivo (DComp), nada havendo no referido dispositivo
que remeta a uma eventual “homologação tácita de Saldos Negativos de IRPJ ou CSLL” quando
da apreciação de Declaração de Compensação tal como a aqui analisada.
10. Não se confunde a homologação tácita da extinção de débitos por
compensação com um reconhecimento do direito creditório pleiteado pela fluência do prazo
decadencial, trata-se, assim, de atos distintos, ainda que correlacionados quando da não
existência de homologação tácita, limitando-se, no caso desta última, à extinção do débito que se
tencionava compensar os efeitos de transcurso do prazo previsto no referido art. 74, §5o. da Lei
no. 9.430, de 1996.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

11. A propósito, suportando tal entendimento, de se ressaltar, também, a
necessária observância, em sede de análise do presente direito creditório (SN IRPJ AC/2001), ao
disposto no art. 170 do CTN, que requer que o crédito pleiteado seja dotado de liquidez e
certeza, recapitulando-se ser tal dispositivo também aplicável na seara de restituição de SN IRPJ
e de SN CSLL, a partir do disposto no art. 6o., §1o, II, também da referida Lei no. 9.430, de 1996,
com redação dada pela Lei no. 12.844, de 19 de julho de 2013.
12. Ou seja, a partir do disposto no referido art. 170, do CTN, entendo que,
contrariamente ao defendido pela Recorrente, não há que se falar em necessário e imediato
reconhecimento consequente, para fins de compensação, de qualquer parcela de composição do
Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL (SN), inclusive estimativas compensadas com saldos negativos
de anos anteriores, sem que, antes, se analise a liquidez e certeza de tal parcela, uma vez que tais
estimativas repercutem no direito creditório sob análise, este último só passível de utilização
para fins de compensação se dotado das referidas liquidez e certeza.
13. Desta forma, acerca do tema, alinho-me aqui ao que dispôs a RFB em sua SCI
Cosit no. 16, de 2012, verbis:
“(...)
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ
demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem
a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A
norma específica que versa sobre DComp não deixa dúvidas quanto à limitação da
homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
(...)"
14. A propósito ainda, é de se notar que não se confunde a fluência do prazo
decadencial para fins de constituição do crédito tributário de ofício (cuja contagem, em sede de
lançamento por homologação, se dá com fulcro no art. 150, §4o. do CTN ou, alternativamente,
com fulcro no art. 173, I, do CTN), com a verificação que aqui se está a realizar, rechaçando-se
assim a hipótese de impossibilidade da revisão de Saldos Negativos de IRPJ e ou de CSLL, por
força dos referidos dispositivos, conforme defendeu a recorrente.
15. Refere-se o citado art. 150, § 4o. à homologação do lançamento efetuado pelo
sujeito passivo, instituto intrinsicamente relacionado ao crédito tributário, rejeitando este
Conselheiro, com a devida vênia aos que entendem de forma diversa, a tese de que tal
homologação se estenderia à atividade de apuração do contribuinte como um todo, de forma a se
poder decretar, também, a imutabilidade, por força da fluência do prazo decadencial, de Saldos
Negativos de IRPJ e CSLL apurados e posteriormente objeto de pedido de restituição e/ou de
utilização em declarações de compensação.
16. Em linha com tal entendimento, cita-se o teor do Acórdão CSRF no. 9101-
003.994, adotando-se os seguintes excertos do voto vencedor daquele julgado, de lavra do
Conselheiro André Mendes de Moura, como razões de decidir adicionais, verbis:
“(...)
Trata-se de dizer se a administração tributária, ao verificar a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, encontra-se submetida ao prazo decadencial de
cinco anos previsto no § 4o, art. 150 do CTN, aplicável aos lançamentos por
homologação.
Ocorre que o processo de reconhecimento de direito creditório é diferente daquele
previsto para a constituição do crédito tributário. (grifou-se)
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

O direito creditório só é reconhecido se revestido dos atributos de liquidez e certeza,
conforme o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
Por isso, compete à autoridade tributária apurar a origem do crédito tributário, sendo
que, neste caso, o ônus da prova é do contribuinte.
Por outro lado, o Fisco tem um prazo determinado para promover a devida análise e a
homologação do direito creditório, sob pena de se homologar tacitamente o pedido do
sujeito passivo.
Assim, a contagem do prazo decadencial para que o Fisco possa promover a análise do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte inicia-se a partir da data de entrega da
declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003 (O prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação).
A devida investigação da origem do crédito, que, no caso concreto, teve origem em
saldos negativos de anos anteriores, resultou em uma nova apuração do tributo referente
ao ano-calendário.
Trata-se de análise em que não se aplica contagem de decadência, vez que se restringe à
verificação da liquidez e certeza do crédito tributário. É situação distinta daquela em
que a investigação da autoridade autuante é no sentido de se verificar a apuração
efetuada pelo sujeito passivo para a constituição do crédito tributário e, caso seja
detectado tributo a pagar, efetua-se o lançamento de ofício.
A diferença é ilustrada com bastante precisão no voto proferido pela Conselheira Edeli
Pereira Bessa no Acórdão no 1101-001.084, do qual peço vênia para transcrever excerto.
O caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, nesta nova redação, exige que o credito indicado
em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não
pode estar prescrito.
Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos débitos com
aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste já estaria fluindo desde o
encerramento do período de apuração correspondente, limitaria significativamente a
eficácia do §5° do referido art. 74, pois antes de cinco anos da apresentação da
DCOMP a certeza e liquidez do crédito restaria afirmada pelo decurso do prazo
decadencial no qual, no entender da recorrente, o Fisco poderia questionar sua
apuração.
Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação. Os
prazos decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito tributário, ou
seja, para que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em apuração
do sujeito passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele
pagamento; ou 3) pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição
a Lei reserva ao agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei n°
5.172/66) (grifou-se):
(...)
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o credito
tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material surgida
entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador.
Recorde-se que a atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do Código
Tributário Nacional como o procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar matéria tributável, calcular o montante
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou
em saldo negativo de IRPJ, não poderá lançar a diferença apurada se o fato gerador
lucro pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o Fisco
indeferir pedido de restituição ou não homologar compensações que tenham se valido
de indébito tributário inexistente conforme o ajuste realizado de oficio.(grifou-se)
É certo que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da homologação:
a atividade de apuração ou o pagamento do tributo devido. Todavia, há relativo
consenso no sentido de que o transcurso do prazo contido no §4° do art. 150 do CTN
atinge o direito de o Fisco constituir o crédito tributário, mediante o lançamento
substitutivo da apuração efetuada pelo sujeito passivo, veiculada pelos instrumentos
definidos na legislação fiscal.
(...)
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados
tacitamente depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente,
exigiria que se emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o
que vai contra o caráter meramente informativo daquele documento, o qual não se
presta, sequer, a instrumentalizar a cobrança dos saldos devedores nele indicados.
Somente se concebe como instrumentos de constituição formal de direitos e obrigações
aqueles assim expressamente previstos na legislação, como é o caso, por exemplo da
Declaração de Débitos e Créditos Federais — DCTF, relativamente aos tributos
devidos pelos contribuintes. Já relativamente aos direitos credit6rios detidos pelos
sujeitos passivos, a legislação apenas prevê, atualmente e na época em que a
contribuinte argüiu seu direito, a DCOMP e o Pedido de Restituição como instrumentos
para sua formalização perante a Receita Federal.
É certo que o recolhimento indevido já existe, como evento, desde sua ocorrência no
mundo fenomênico. Procedidas as antecipações exigidas por lei, encerrado o período
de apuração e efetivados os recolhimentos que se entendeu devidos, tem-se do
confronto destes, eventualmente, um desembolso maior que o devido.
Todavia, este evento somente passa a se constituir em um fato jurídico apto a produzir
as conseqüências previstas em lei quando formalizado pelo interessado em face do
devedor, no caso, o Fisco. Dai porque, a partir do recolhimento indevido, deflagra-se
o prazo prescricional para que o sujeito passivo manifeste seu direito perante o Fisco,
e a partir desta manifestação o prazo para o Fisco, em caso de compensação,
reconhecer ou não aquele crédito.
Alias, veja-se que, à época em que este direito era deduzido apenas mediante a
apresentação de Pedido de Restituição, sequer havia prazo fixado em lei para
manifestação do Fisco acerca do que ali veiculado. Cabia ao interessado manter a
guarda dos comprovantes necessários para prestar eventuais esclarecimentos acerca
de seu direito, enquanto o crédito não lhe fosse reconhecido.
Apenas com a criação da DCOMP passou a existir um prazo para que o Fisco
pudesse questionar o direito manifestado pelo interessado, até porque, vinculado o
crédito a débitos que se pretendia ver extintos, somente haveria alguma utilidade no
questionamento daquele crédito enquanto possível a cobrança dos débitos
compensados, direito este que pereceria ante a inércia do Fisco por mais de 5 (cinco)
anos.
Impróprio, assim, tentar opor, ao Fisco, uma limitação temporal à confirmação do
direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, que em momento algum esteve
prevista no Código Tributário Nacional ou em lei ordinária, sendo na sistemática
instituída a partir da criação da DCOMP, e evidentemente em função da vinculação
daquele crédito a débitos compensados. (grifou-se)
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

Interessante notar, ainda, que a formalização do direito creditório em outras
declarações não é requisito para sua veiculação em DCOMP. Do caput do art. 74 da
Lei n° 9.430/96, desde a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.637/2002, não se
extrai qualquer exigência de que o direito credit6rio deva estar previamente
evidenciado em declarações prestadas pelos sujeitos passivos, A exceção da própria
DCOMP, prevista no seu § 10.
É certo que a evidenciação do credito em DIPJ ou DCTF é um elemento de prova em
favor do sujeito passivo que afirma ter efetuado recolhimento a maior. Mas somente
quando provocado pelo sujeito passivo acerca do seu interesse de se valer daquele
crédito, mediante restituição ou compensação, passa o Fisco a ter o dever de avaliar a
certeza e a liquidez daquele valor para admitir, ou não, a destinação pretendida pelo
interessado.(grifou-se)
Firmadas estas premissas, recorde-se que, nos termos da legislação processual em
vigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (art. 333 do Código de Processo Civil).
Assim, no presente caso, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento
ao direito de compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.
Decorre, dai, que a compensação deveria estar suportada por provas do indébito
tributário no qual se fundamenta. Contudo, deve-se recordar que o procedimento em
debate já se iniciou mediante a apresentação de DCOMP, desacompanhada, por
autorização normativa, de qualquer prova do indébito ali indicado, posto que o Fisco
teria ainda cinco anos para confirmá-lo. )
Em verdade, a interpretação veiculada pela recorrente confere ao sujeito passivo a
faculdade de definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a
compensação declarada.
Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois de transcorridos quatro anos
e 11 meses do fato gerador, o Fisco teria apenas um mês para avaliar a liquidez e
certeza do credito.
Se utilizasse mais rapidamente seu credito, maior prazo teria o Fisco para esta
confirmação.
Certamente outro foi o objetivo da criação da DCOMP. Tal instrumento conferiu
tratamento diferenciado aos contribuintes que, deduzindo créditos na forma da nova
redação do caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, já poderiam, sem prévio exame do seu
real conteúdo, angariar a extinção imediata dos débitos compensados, bem como a
suspensão de sua exigibilidade até a decisão administrativa final acerca da
regularidade de seu procedimento.
Admitir que o prazo para questionamento desta regularidade seria definido pelo
sujeito passivo está em evidente descompasso com a referência contida na Exposição
de Motivos da Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002:
35. O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de compensação,
pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, atribuindo maior liquidez para seus créditos, sem que disso decorra
perda nos controles fiscais . (negrejou-se)
(...)
Em síntese, conclui-se que o ato de verificação da certeza e liquidez do indébito, em
sede de DCOMP ou pedido de restituição apresentados pelo sujeito passivo, não está
limitado aos valores das antecipações recolhidas no curso do ano-calendário, devendo
atingir, também, a verificação da regularidade da determinação da base de calculo
apurada pelo interessado. Conseqüentemente, ainda que a retificação de base de
calculo do tributo para fins de sua exigência somente seja cabível mediante
lançamento de oficio, a verificação também deve ser efetuada no âmbito da análise de
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

DCOMP ou pedido de restituição vinculados ao saldo negativo de IRPJ, para efeito
de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo para
extinção de outros débitos fiscais.
A matéria também foi tratada recentemente pelo presente Colegiado, no Acórdão no
9101-002.548, na sessão de julgamento de 07/02/2017, voto do relator Marcos Aurélio
Pereira Valadão, cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a
efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de
decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negarlhe provimento,
vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa, Daniele Souto Rodrigues Amadio e
Gerson Macedo Guerra, que lhe deram provimento.
Solicitou apresentar declaração de voto a conselheira Cristiane Silva Costa.
(...)”
17. Resumidamente, a partir do acima exposto, entende-se plenamente cabível a
verificação da liquidez e certeza do direito creditório que se buscou, in casu, utilizar para
compensação em litígio (SN IRPJ AC 2001), rejeitando-se que deva ser tal valor imediatamente
validado e reconhecido como direito creditório, ainda que já tivessem transcorridos, até a data de
ciência do despacho decisório pelo contribuinte (ocorrida em 07/01/2009, cf. e-fl. 81), mais de 5
anos desde a apuração de saldos negativos pretéritos utilizados quando da apuração do SN em
questão para o referido ano-calendário de 2001;
18. A partir de tal digressão, rejeita-se, destarte a necessidade, alegada pela
Recorrente, de reconhecimento de qualquer montante de direito creditório em litígio (SN IRPJ
AC 2001) decorrente da utilização de saldos negativos apurados para os anos-calendário de
1995, 1996 e 1997, por força de alegada fluência do prazo decadencial (da impossibilidade de
revisão de tais Saldos Negativos referentes aos ACs 1995, 1996 e 1997), referendando-se a
possibilidade da análise realizada em sede de Despacho de e-fls. 68 a 72 e em Acórdão de e-fls.
538 a 551.
19. Assim, ressaltando-se, por fim já se ter aplicado ao litígio o instituto da
homologação tácita onde cabível (à DComp 26456.53964.271203.1.3.02-1080), nego
provimento ao recurso também quanto à segunda argumentação da Recorrente.
Quanto à alocação do direito creditório reconhecido na decisão recorrida às
Dcomps em litígio.
20. No que tange à alegação de “maliciosa” alocação de créditos na DComp
objeto de homologação tácita, também não assiste melhor sorte à Recorrente. O que busca a
Recorrente através de sua tese é se locupletar da existência de homologação tácita, a fim de
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

defender que ali se estaria a reconhecer integralmente o crédito pleiteado, o qual, assim, poderia
ser utilizado em sua integralidade na compensação subsequente em litígio.
21. Esclareça-se, a propósito, que, conforme já aqui estabelecido, o instituto da
homologação tácita não abrange qualquer reconhecimento do direito creditório que se tencionava
utilizar na compensação tacitamente homologada, mas sim, tão somente a extinção do débito
constante daquela DComp homologada, sem qualquer manifestação acerca de reconhecimento de
saldo remanescente e, muito menos, de forma a reconhecê-lo tacitamente.
22. De se notar que o referido saldo remanescente, em linha com o acima
delineado quando da análise da decadência alegada, só restou pleiteado e, assim, passível de
análise pela administração tributária, quanto à sua liquidez e certeza quando de sua utilização na
DCOMP subsequente de número 01817.42179.150104.1.3.02-3697. Assim, não há que se falar
em homologação de parcela remanescente por força de reconhecimento de homologação tácita
de Declaração onde se utilizou outra parcela do mesmo direito creditório.
23. Ainda a propósito, ressalte-se que a DComp tacitamente homologada, de no.
26456.53964.271203.1.3.02-1080 (e-fl. 318 e ss.), foi protocolizada antes da referida DComp de
no. 01817.42179.150104.1.3.02-3697 (e-fl. 320 e ss.), e, consequentemente, entendo que se deva
realizar eventual homologação (total ou parcial) das compensações, tal como realizado pela
decisão recorrida, ou seja, obedecendo-se a tal ordem cronológica de pleitos das parcelas do
direito creditório, ordem esta estabelecida por iniciativa exclusiva do sujeito passivo.
24. Contrariar tal critério cronológico de aproveitamento do direito creditório
(único), sim, seria ilógico e sem qualquer razão legal que suportasse eventual inversão. A
propósito, entendo que contrário à moralidade e à boa-fé, princípios que, no entender deste
Relator, estão longe de ser “comezinhos” como afirmado pela Recorrente, seria o procedimento
do contribuinte tentar de esquivar da análise da liquidez e certeza de qualquer parcela do direito
creditório não utilizada na Declaração de Compensação no. 26456.53964.271203.1.3.02-1080,
(repita-se previamente protocolizada à de no. 01817.42179.150104.1.3.02-3697), pelo fato da
compensação constante da Declaração Inicial (onde se utilizou outra parcela daquele mesmo
direito creditório) ter restado homologada tacitamente, reitere-se, sem manifestação da
Administração Tributária acerca da liquidez e certeza de qualquer parcela referido direito.
25. Reconhecer-se validade a tal tese seria referendar que o contribuinte se
beneficiasse, no caso de homologação tácita, além da extinção do débito, ainda, do
reconhecimento de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (cuja análise, repita-se,
nunca ocorreu), inclusive quanto à parcela de saldo remanescente deste direito, tese que afronta
os princípios supra e, ainda, a compreensão de que o instituto da compensação se circunscreve à
extinção de débitos a partir de direito creditório pleiteado pelo contribuinte, conforme
estabelecido de forma expressa pelo art. 156, II do CTN.
26. Ainda acerca das alegações da Recorrente, registre-se que não há, aqui,
diversos pagamentos ou créditos pleiteados, mas tão somente um direito creditório (Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2001), cujo saldo reconhecido foi aproveitado
consoante ordem cronológica de pleitos de compensação de débitos pelo contribuinte, sendo
totalmente descabida a tentativa de analogia propugnada pela Recorrente, de forma a que
pudesse restar aplicável o art. 163 do CTN.
27. Assim, de se negar os pleitos da recorrente de alteração da alocação do direito
creditório efetuada pela decisão recorrida e necessário reconhecimento de saldo de direito
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

creditório adicional do por força da homologação tácita da DComp no.
01817.42179.150104.1.3.02-3697.
Quanto à parcela glosada no ano-calendário de 1996, no valor de R$
107.370,12
28. Entendo aqui não existir alteração de fundamento quanto à negativa de
compensação. Mais especificamente, entendo que, em seara de compensação, a fundamentação
legal para negativa de reconhecimento de direito creditório e consequente não homologação é a
existência ou não de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, com fulcro no art. 170, do
CTN, daí não havendo que se falar em fundamentação jurídica diversa pelo fato do Despacho
Decisório e do acórdão de 1a. instância terem trilhado caminhos diferentes para atingir a
conclusão comum quanto ao critério jurídico utilizado, qual seja, de inexistência de liquidez e
certeza da parcela de direito creditório do Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário 2001
glosada (R$ 107.370,12).
29. Acerca de tal parcela, ofereceu-se ao contribuinte a oportunidade de
demonstrar a sua liquidez e certeza, tanto em sede de manifestação de inconformidade como em
sede recursal, em plena obediência aos princípios de ampla defesa, contraditório e devido
processo legal.
30. Ressalte-se que, no presente feito, trata-se de situação que em nada se
confunde com a situação de constituição de crédito tributário através de auto de infração, onde,
uma vez estabelecido determinado critério jurídico (e fundamentação legal respectiva),
posteriormente se altera o critério jurídico e/ou a fundamentação adotado pela autoridade jurídica
quando do lançamento, somente nestes casos restando cabível cogitar-se da aplicação dos arts.
145, 146 e 149 do CTN citados pela Recorrente, com, note-se, todos os excertos doutrinários e
jurisprudenciais carreados aos autos pelo contribuinte referindo-se a situações de lançamento
tributário de ofício através de auto de infração (situação estranha aos presentes autos).
31. Quanto à tese de não utilização de valor dos R$ 86.261,85, de forma a que se
pudesse transmudá-los nos autos em parcela de SN para o ano-calendário de 1996, também
rejeito-a. Cediço que, ao se falar em Saldo Negativo de IRPJ apurado para o ano-calendário de
1995 e Saldo Negativo de IRPJ apurado para o ano-calendário de 1996, se está a tratar de
direitos creditórios distintos, restando incabível que se possa transmudar parcela inutilizada de
um ano-calendário como parcela do ano-calendário subsequente, o que fica bastante claro ao se
verificar a diferença de prazos prescricionais para pleito dos diferentes saldos negativos,
apurados a cada ano, fato que demonstra objetivamente, de forma singela, que, contrariamente ao
afirmado a recorrente, as consequências de tal alteração do SN entre anos-calendários diversos
não são idênticas.
32. O art. 6o., da Lei no. 9.430, de 1996, citado pela contribuinte, se refere
somente à possibilidade de compensação do saldo negativo apurado para determinado ano-
calendário com valores devidos a título de IRPJ de anos subsequentes e à possibilidade de sua
restituição, as quais, note-se são efetivadas e informadas à autoridade tributária através de
Declarações Próprias (DCTFs, PER/DComps e DIPJs), sendo que somente nesta hipótese de
existência de tais declarações (aqui abrangida, na hipótese que se analisa no presente caso, a
necessária retificação da DIPJ referente ao saldo negativo do próprio ano-calendário de 1995,
que não foi efetuada no presente caso, cf. e-fl. 45/46) caberia se falar em existência de parcela de
Saldo Negativo de 1996 ou de 2001 indiretamente vinculada às retenções em análise referentes
ao AC 1995.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

33. No caso em questão, o que se observa é que nenhuma destas Declarações foi
apresentada pelo contribuinte, de forma a suportar sua alegação de “conversão de retenções
componentes do Saldo Negativo de 1995 em Saldo Negativo de 1996” , e mais, com a alegação
de existência de tal parcela, incontroversamente a esta altura oriunda de retenções referentes ao
Saldo Negativo referente ao ano-calendário 1995 (SN AC 1995), só tendo sido trazida à
conhecimento da autoridade tributária após em muito expirado o prazo prescricional para
restituição/compensação de qualquer parcela de referido SN AC 1995.
34. Violador aos princípio da legalidade, da verdade material e da segurança
jurídica seria reconhecer qualquer parcela de Saldo Negativo referente a determinado ano-
calendário (nunca declarada como tal) após o prazo prescricional, de forma a que se pudesse
extinguir débitos tributários por compensação com tal parcela. Não há que se falar em
locupletamento ilícito dos cofres públicos quando da inércia do contribuinte em pleitear direito
creditório para fins de compensação, na forma devida.
35. Em linha com tal argumentação, registre-se a clareza dos demonstrativos de e-
fls. 119 a 125 e 128/129 (anexados pela recorrente em sua manifestação de inconformidade), que
se referem de forma nítida a rendimentos auferidos durante o ano-calendário de 1995, associada
à, repita-se, já citada inexistência de qualquer retificação da Recorrente de sua DIPJ referente ao
ano-calendário de 1995, itens que suportam, em meu entendimento, a conclusão de se tratar não
de equívoco, como tentar fazer crer a recorrente, mas de constatação da existência do direito
creditório somente quando já houvera fluído o prazo prescricional para seu pleito.
36. Assim, sem reparos também a decisão recorrida quanto ao não
reconhecimento da parcela de R$ 107.370,12 no ano-calendário de 1996, de forma a refletir,
através de compensações de estimativas, no Saldo Negativo do ano-calendário de 2001 que aqui
se discute.
Quanto às parcelas não confirmadas a título de IRRF dos anos-calendários
de 1996 e 1997 e à solicitação de diligência
37. Acerca da comprovação das antecipações a título de IRRF (retenções) em lide,
rezam os arts. 942 e 943 do RIR/99:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941e942(Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §1o).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1oe2odo art. 7o, e no §1odo art. 8o
(Lei no 7.450, de 1985, art. 55). (grifei)
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

38. Assim, com fulcro nos dispositivos acima, de se admitir como comprovação
suficiente, para fins de compensação, o comprovante anual de rendimentos/retenção
obrigatoriamente oferecido pela fonte pagadora, desde que se possa garantir o oferecimento à
tributação das receitas e rendimentos correspondentes, o que pode ser feito pela comparação
entre a DIPJ e os rendimentos tributáveis constantes de DIRF e/ou dos comprovantes (informes)
de rendimento, conforme disciplinado pelo art. 837 do RIR/99, verbis:
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966,
art. 9o ). (grifei);
39. Faço notar, porém que, adicionalmente, no caso de ausência do comprovante
de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e ainda que não tenha a fonte pagadora feito
constar em DIRF os rendimentos pagos e a respectiva retenção, entendo haver dispositivo no
mesmo Regulamento capaz de evitar que a pessoa jurídica beneficiária seja prejudicada pelo não
cumprimento de obrigações de responsabilidade da fonte pagadora, tal como sugerido pela
Recorrente. Dispõe, a propósito, o art. 923 do RIR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o ).
40. Destarte, em plena obediência ao dispositivo supra, de se aceitar que a
escrituração do contribuinte-beneficiário, necessariamente suportada por documentação hábil e
idônea, faça prova em seu favor para fins de utilização para compensação do tributo retido, mas,
note-se, somente na hipótese em que a referida escrituração garanta que:
a) Houve a efetiva retenção por parte da fonte pagadora (comprovação, através
dos registros contábeis, não só do registro das receitas auferidas, mas também de seu
recebimento financeiro líquido da retenção em contas ativas de disponibilidade, acompanhado de
documentação hábil a suportar tal escrituração, tais como extratos bancários,...);
b) Houve a contabilização do montante alegado de Tributo a Recuperar,
coincidente com a retenção mencionada em "a" e
c) As receitas (rendimentos) que deram origem ao tributo retido que se tenciona
compensar foram oferecidas a tributação, nos exatos montantes suportados por documentação
hábil e idônea, comprobatória de tais receitas e consistente com a retenção efetuada, tais como
conjunto de notas fiscais e contratos, com comprovação, ainda, de consistência da escrituração
com os valores constantes da DIPJ, oferecidos à tributação.
41. Em plena consonância com este entendimento, cita-se o teor da Súmula CARF
no. 143, verbis:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
42. Todavia, ressalte-se que, também, em sede de compensação tributária, é do
contribuinte o ônus de fornecer tais elementos, de forma detalhada, a esta autoridade julgadora,
visto que se está a tratar, no caso das retenções individualizadas, de fatos constitutivos do direito
do contribuinte que se analisa (direito creditório que acarreta no posterior direito subjetivo à
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

compensação), ou seja, incumbindo o ônus probante ao sujeito passivo e não à Fazenda Nacional
para fins de sua denegação total ou parcial, em linha com o disposto no art. 373, I do CPC/2015,
de reconhecida aplicação subsidiária no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, verbis:
Lei 13.105/15
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)"
43. Ainda, registre-se a insuficiência da mera declaração em DIPJ, de caráter
meramente informativo, como forma de comprovação da efetiva retenção e de liquidez e certeza
do direito creditório, ressaltando-se, não há que se falar em impossibilidade de análise quanto a
tal parcela do Saldo Negativo, como já amplamente esposado no âmbito do presente voto.
44. Feita tal digressão, observa-se que, no caso concreto em análise:
44.1) Conforme muito bem apontado pela autoridade julgadora de 1a. instância,
não houve anexação, aos autos, pelo sujeito passivo, dos informes de rendimento, que se
constituiriam em elementos suficientes para fins de reconhecimento das retenções pleiteadas,
uma vez comprovado o oferecimento à tributação das receitas correspondentes;
44.2) Não foram apresentados os lançamentos contábeis individualizados que,
assim, correspondam individualizadamente às retenções constantes da DIPJ e, ainda, o sujeito
passivo limitou seu esforço de comprovação de retenção à anexação de dois e-mails enviados às
fontes pagadoras, de e-fls. 345/346. Nada foi produzido no sentido de comprovação da efetiva
retenção do montante que se pleiteia;
44.3) Ou seja, entende-se aqui que, em caso de ausência do informe de
rendimentos, necessária seria: a) a comprovação da efetiva retenção (através do registro contábil
em sua totalidade, suportado por documentação hábil, das receitas auferidas e do recebimento de
valores já líquidos da retenção), sem prejuízo, ainda b) da necessidade de evidência de registro
contábil do montante de IRPJ a recuperar individualizado para cada retenção efetuada ou, ao
menos, que contabilmente se demonstre a consistência plena das retenções pleiteadas com os
totais objeto de registro contábil a título de IRPJ a recuperar, note-se, com a contabilidade
também suportada por documentação hábil e idônea, além do oferecimento à tributação das
receitas correlacionadas (o que, consoante mencionado, não foi produzido no caso em questão).
44.4) Ainda, nenhum elemento probatório ou detalhamento adicional quanto às
provas anexadas em sede impugnatória foi realizado no âmbito do Recurso Voluntário de e-fls.
566 a 595.
45. Assim, diante do exposto, entendo serem os elementos carreados aos autos
insuficientes de forma a comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em lide neste tópico
(retenções não confirmadas) pleiteado pelo contribuinte, a quem incumbia o ônus probante
relacionado a tal direito, e, assim, voto por negar provimento também quanto à argumentação de
mérito da Recorrente concernente às retenções não confirmadas.
46. Quanto à solicitação de diligência subsidiária relativa a tais retenções, como
corolário do posicionamento já aqui esposado, no sentido de que, em seara de PER/DComp, o
ônus da prova incumbe ao sujeito passivo (com fulcro no art. 373, I do CPC), resta
completamente incabível que se cogite de qualquer suprimento à eventual insuficiência
probatória para fins de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório alegado através
de conversão do presente julgamento em diligência.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

47. Ou seja, no presente caso, uma vez estabelecido que é do contribuinte, em
seara de compensação, o ônus probatório acerca da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, com fulcro no art. 373, I do CPC/2015 e no art. 170 do CTN, cumpriria ao
manifestante trazer, necessariamente até a etapa processual de sua manifestação de
inconformidade, na forma do art. 16, §4o. do Decreto no. 70.235, de 1972, todos os elementos
passíveis de serem admitidos como forma de comprovação do direito creditório em litígio, não
cabendo, em nenhuma hipótese, ao Colegiado julgador, através de conversão em diligência ou
retorno na marcha processual, suprir eventual ausência probatória ou sua insuficiência, no caso
da parte não ter se desincumbido a contento de referido ônus.
48. Assim, quando da inexistência de produção de provas capazes de serem
produzidas ou de sua produção insuficiente, em situações jurídicas como a presente, quando a lei
estabelece expressamente o ônus probante a qualquer das partes (no caso da compensação, ao
Contribuinte), o livre convencimento motivado do julgador não só pode como deve ser firmado
no sentido de atribuir os consectários legais da não comprovação à parte que não se desincumbe
satisfatoriamente do ônus também legalmente estabelecido (no caso, manifestando-se pela
inexistência de direito creditório e consequente não homologação da compensação que utilizou o
direito creditório, não satisfatoriamente comprovado quanto à sua liquidez e certeza);
49. Ou seja, entendo que, nesta hipótese, onde se verifica comprovação falha ou
inexistente pela parte a quem incumbiria tal ônus comprobatório, não se está diante de qualquer
tipo de empecilho ao julgamento que justifique um retorno na marcha processual,
encaminhando-se novamente o processo à autoridade preparadora ou, ainda, a realização de
diligência, que resta, assim, prescindível para que se manifeste o julgador acerca do litígio,
devendo-se, em tais situações, considerar o direito creditório (não suficientemente provado
quanto à sua liquidez e certeza) como direito inexistente, fulminado assim o direito subjetivo à
compensação tributária que se utiliza deste montante.
50. Tal posicionamento aqui esposado é amplamente prevalecente no âmbito deste
CARF, conforme jurisprudência que abaixo se colaciona.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo
objetivo é instruir o processo com as provas que o recorrente deveria produzir em sua
defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que
o mesmo poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem. (Acórdão n°. 102-48.141,
sessão de 25/01/2007)
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
NEGATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de diligência ou perícia para responder a
quesitos de natureza legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a prova
passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac. 3302-01.280, sessão de
09/11/2011, Relator José Antonio Francisco)
51. Resumidamente, entendo que, no caso em questão, os elementos probatórios
ausentes, necessários à comprovação de liquidez e certeza do direito creditório da parcela de
retenções não confirmadas, estavam na esfera de sua possibilidade de produção unilateral do
sujeito passivo, e, assim, diante do exposto, voto por também negar provimento à solicitação da
autuada de conversão em diligência quanto ás retenções não confirmadas.

Conclusão
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010091/2008-21

52. A partir do acima exposto, afastadas todas as alegações e solicitações do
sujeito passivo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se em sua
integralidade a decisão de 1a. instância recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital